Tribunal: TJSP
Processo: 2203961-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXTINÇÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR "EXPERT" PARA APURAÇÃO DE SEU VALOR DE VENDA PARA FUTURA E OPORTUNA DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PARTES EM DISSENSO SOBRE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E QUANTO ÀS PROPOSTAS DE COMPRA – MANIFESTA VONTADE DOS LITIGANTES DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – NECESSÁRIA

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXTINÇÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR "EXPERT" PARA APURAÇÃO DE SEU VALOR DE VENDA PARA FUTURA E OPORTUNA DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PARTES EM DISSENSO SOBRE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E QUANTO ÀS PROPOSTAS DE COMPRA – MANIFESTA VONTADE DOS LITIGANTES DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A VENDA DO BEM - DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS QUE AINDA PODERÁ SER EXERCIDO POR OCASIÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2203961-33.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante VINICIUS MARTINS
DO NASCIMENTO, é agravado AURELIO MARTINS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203961-33.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2203961-33.2020.8.26.0000
Agravante: Vinicius Martins do Nascimento
Agravado: Aurelio Martins do Nascimento
(Voto no 25.949)
EMENTA: CONDOMÍNIO - AÇÃO DE EXTINÇÃO

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
ALIENAÇÃO
JUDICIAL

DECISÃO
QUE
DETERMINOU A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR
“EXPERT” PARA APURAÇÃO DE SEU VALOR DE
VENDA PARA FUTURA E OPORTUNA DESIGNAÇÃO
DE HASTA PÚBLICA PARTES EM DISSENSO SOBRE
A
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
E
QUANTO
ÀS
PROPOSTAS DE COMPRA
MANIFESTA VONTADE
DOS LITIGANTES DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO
NECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A
VENDA DO BEM - DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS
CONDÔMINOS QUE AINDA PODERÁ SER EXERCIDO
POR
OCASIÃO
DA
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
-
PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 293/294, que, no bojo de ação de
extinção de condomínio cumulada com pedido de alienação
judicial, determinou a avaliação do imóvel por expert
para apuração de seu valor de venda para futura e
oportuna designação de hasta pública.
Irresignado, pugna o agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que concorda com a venda de seu quinhão,
correspondente 25% do imóvel em condomínio, para o
recorrido; a alienação deverá se dar pelo valor de
mercado da propriedade; a venda em hasta pública causará
evidente prejuízo ao recorrente.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203961-33.2020.8.26.0000
3
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
335/338.
Contrarrazões às fls. 343/346.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 341).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de extinção de condomínio cumulada com pedido de
alienação judicial ajuizada por Aurélio Martins do
Nascimento em face de Vinicius Martins do Nascimento,
proprietários de bem imóvel indivisível nas proporções de
75% e 25%, respectivamente. Esclarece não mais ter
interesse na manutenção do condomínio, instituído em
junho de 2003, sendo que o irmão, que não custeia sua
parte das despesas, obstaculizaria a consecução de seu
desiderato (fls. 01/08 dos autos principais).
“Apresentadas contestação e manifestação do autor, o
MM. Juiz a quo observou que o ora agravante não se opôs
ao pedido de extinção do condomínio, concordando com que
o requerente adquirisse seu quinhão. Instou as partes a
se
manifestarem
acerca
da
necessidade
de
perícia,
aguardando pela apresentação de proposta (fls. 41/46 e
245/247 dos autos principais).
“O recorrente apresentou proposta de venda de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203961-33.2020.8.26.0000
4
quinhão por R$ 85.000,00. Na hipótese de recusa da
oferta, entende que o agravado deverá arcar com os
honorários do expert. Por seu turno, o recorrido ofertou
ao agravante seu porcentual de 75% por R$ 178.500,00,
proposta que restou recusada (fls. 248 e 250/253 dos
autos principais).
“O i. Magistrado, com acerto, ponderou que 'As
partes não têm consenso sobre a realização de perícia e
também não acordaram quanto às propostas de compra, daí
porque necessária a intervenção judicial para a venda do
imóvel, substituindo a vontade das partes em casos, como
este, em que a única certeza é a intenção de extinção do
condomínio. Nesse raciocínio, para tentar dissipar o
impasse, determino a realização de avaliação do bem por
perito imparcial e da confiança do juízo para apurar o
valor para venda do imóvel descrito às fls. 09/11 para
futura e oportuna designação de hasta pública' (fls.
293/294).
“Com efeito, face ao dissenso havido entre os
litigantes, deverá o imóvel ser avaliado e alienado
judicialmente, observado o direito de preferência de
qualquer dos condôminos.
“Nesse sentido: 'EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Imóvel
indivisível - Direito potestativo do condômino de, a
qualquer tempo, postular a extinção do condomínio -
Inteligência do art. 1320 do Código Civil - Existência de
direito real de habitação sobre o imóvel que não obsta a
sua
alienação
judicial
-
Limitação
do
direito
de
propriedade que, contudo, deverá ser observada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203961-33.2020.8.26.0000
5
adquirente do bem - Insurgência dos réus contra a
determinação de alienação do imóvel em hasta pública que
não merece prosperar - Infrutíferas as tentativas de
composição entre as partes para que os quinhões
pertencentes aos autores fossem adquiridos pelos réus -
Direito de preferência dos condôminos que ainda poderá
ser exercido por ocasião da alienação judicial do bem -
Sentença mantida - Recurso não provido' (TJSP, 1a Câm.
Dir. Priv., Ap. 1005130-26.2015.8.26.0196, rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 30.10.2017).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica